Tribunal: STJ
Processo: 0090663-84.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910384 - RJ (2025/0132279-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
AGRAVADO
: TADEU SAMICO SEGRETO
ADVOGADOS
: JOÃO CLÁUDIO FERNANDES MAFFEI - RJ141909
VINÍCIUS RODRIGUES GIMENES - RJ153562
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. SÚMULA 284 DO STF. VIOLAÇÃO DE SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 518/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão de irregularidade na representação processual.
Reconsideração.
2. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
3. Para fins do art. 105, III, , da Constituição Federal, não é cabível recurso
a
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Incidência da
Súmula 518/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
16/09/2025
22/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 70d72e02-03a8-4c36-9e6e-ac547bcb088b

Documento eletrônico VDA50778474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 70d72e02-03a8-4c36-9e6e-ac547bcb088b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910384 - RJ (2025/0132279-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
AGRAVADO
: TADEU SAMICO SEGRETO
ADVOGADOS
: JOÃO CLÁUDIO FERNANDES MAFFEI - RJ141909
VINÍCIUS RODRIGUES GIMENES - RJ153562
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. SÚMULA 284 DO STF. VIOLAÇÃO DE SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 518/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão de irregularidade na representação processual.
Reconsideração.
2. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
3. Para fins do art. 105, III, , da Constituição Federal, não é cabível recurso
a
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Incidência da
Súmula 518/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 704-705), que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão de irregularidade na representação processual.
Em suas razões (fls. 709-713), a parte agravante afirma que "o recurso não foi
conhecido porque o recorrente não procedeu a juntada da procuração ou cadeia completa de
substabelecimento, conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial. Ocorre
que, a bem da verdade, após intimada nos termos do artigo 76, do CPC, a recorrente regularizou
" (fl. 711).
a representação processual, conforme fls. 628
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Documento eletrônico VDA50466628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:29
Código de Controle do Documento: 882293ed-731d-4640-b2e2-dd8ce1509e7d

Apresentada impugnação às fls. 715-719.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada merece ser reconsiderada, diante do entendimento da Quarta
Turma desta Corte, firmada no sentido de que o instrumento de procuração juntado aos autos
com o propósito de sanar vício de representação recursal, ainda que com data posterior à do
protocolo do recurso, configura-se como instrumento confirmatório dos atos praticados pelo
outorgado. Nessa lógica:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO
DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO
ESPECIAL POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS. ART. 662 DO
CPC. ATO INEQUÍVOCO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115 DO
STJ.
RECONSIDERAÇÃO
DE
DECISÃO.
NOVA
ANÁLISE.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015
DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. URGÊNCIA NÃO
COMPROVADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. VERIFICAÇÃO URGÊNCIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado aos autos pelo
outorgante com o propósito de sanar vício de representação recursal, ainda
que com data posterior à do protocolo do recurso ou mesmo sem a declaração
expressa de que consista em ratificação dos atos pretéritos, configura-se como
instrumento confirmatório dos atos praticados pelo outorgado.
2. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial, não se
revestindo de urgência, não enseja a mitigação da taxatividade do rol do art.
1.015 do CPC.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.593.022/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
NORONHA
23/9/2024
25/9/2024

Passa-se a novo exame do recurso.
Trata-se de agravo de SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, interposto
contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), assim
ementado (fls. 576-577):

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE IMÓVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE
CONDENOU A DEVEDORA AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA.
ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE PENHORA E DE AQUISIÇÃO DE
BOA-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO
DA EMBARGANTE. 1. EMBARGANTE QUE PATROCINOU A
DEVEDORA NO FEITO EM QUE ESTA FOI CONDENADA A PAGAR
QUANTIAS
AO
EMBARGADO,
AINDA
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO, TENDO RECEBIDO O IMÓVEL NO CURSO DA
LIDE, POR DAÇÃO EM PAGAMENTO DE DÍVIDA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 2. DEVEDORA QUE NÃO PAGOU A
CONDENAÇÃO E RESISTIU AO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA
SENTENÇA, DEIXANDO DE INDICAR BENS À PENHORA.
CARACTERIZAÇÃO DA INSOLVÊNCIA PELA IMPOSSIBILIDADE DE
Documento eletrônico VDA50466628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:29
Código de Controle do Documento: 882293ed-731d-4640-b2e2-dd8ce1509e7d

LOCALIZAÇÃO DE BENS PELO CREDOR. 3. EMBARGANTE QUE, NO
PATROCÍNIO DA DEVEDORA DO EMBARGADO, TEVE AMPLO
CONHECIMENTO
DA
SUA
SITUAÇÃO
ECONÔMICA.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ NA
AQUISIÇÃO. 4. A PRÉVIA PENHORA DO BEM ALIENADO OU
ONERADO NÃO É REQUISITO PARA CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE
À EXECUÇÃO, MAS APENAS FAZ SURGIR PRESUNÇÃO NESSE
SENTIDO, NA FORMA DO ART. 828, §4o, DO CPC. 5. CASO NÃO HAJA
PENHORA PRÉVIA DO IMÓVEL, APLICA-SE A TESE FIRMADA PELO
STJ NO TEMA N.o 290 DOS RECURSOS REPETITIVOS, NO SENTIDO
DE QUE CABE AO CREDOR O ÔNUS DA PROVA DE QUE O
ADQUIRENTE TINHA CONHECIMENTO DE DEMANDA CAPAZ DE
LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA, O QUE SE VERIFICOU NOS
AUTOS. LEGITIMIDADE DA PENHORA DO IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 6. DESPROVIMENTO DO APELO,
MAJORANDO- SE OS HONORÁRIOS A 12% DO VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA, COM FULCRO NO ART. 85, §11, DO CPC."

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (fls. 600-607).
Nas razões do recurso especial (fls. 609-618), a parte alega que a penhora de imóvel
de sua propriedade, efetuada em ação movida contra a empresa Performance CG
Empreendimentos Imobiliários S/A, é indevida, pois o bem em questão foi adquirido de boa-fé
por meio de dação em pagamento, antes de qualquer registro de penhora, nos termos da Súmula
375/STJ. Assim, argumenta que não houve fraude à execução.
Contrarrazões apresentadas às fls. 633-637.
Em juízo prévio de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre
(decisão às fls. 639-648), dando ensejo ao manejo do presente agravo (fls. 652-669).
Contraminuta oferecida às fls. 682-686
Decido.
Inexistem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente não indicou quais teriam sido os
dispositivos legais porventura violados pelo Tribunal
.
a quo
O apelo nobre, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, requer,
obrigatoriamente, que o recorrente particularize, de forma inequívoca, os dispositivos legais que
entenda tenham sido contrariados pelo Tribunal de origem, sob pena de se configurar
fundamentação deficiente, inviabilizando a abertura da via especial.
O mero inconformismo, caso dos autos, sem a demonstração do dispositivo legal
supostamente violado, e a impossibilidade de compreensão da controvérsia constituem
argumentação deficiente, impedindo, por conseguinte, a exata compreensão da lide a ser
dirimida, apta a atrair, por analogia, o teor da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
A título demonstrativo, citam-se os seguintes precedentes, na parte que interessa:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO
NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. JUROS MORATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284
DO STF. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50466628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:29
Código de Controle do Documento: 882293ed-731d-4640-b2e2-dd8ce1509e7d

RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
ILEGITIMIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência
do STJ, que admite a aplicação do CDC em contratos de incorporação
imobiliária quando demonstrada a vulnerabilidade do adquirente. Incidência
da Súmula 83/STJ.
3. O eg. Tribunal estadual destacou que as recorrentes não atuam apenas
como uma construtora contratada por um condomínio de compradores para
realizar serviços de construção, mas também como incorporadora e
construtora, desempenhando claramente o papel de administradoras de todo o
empreendimento comercial, sendo inclusive responsáveis por receber os
pagamentos efetuados pelos autores.
4. A reforma do v. acórdão recorrido, quanto à legitimidade passiva,
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.848.000/RJ, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
23/6/2025
1/7/2025

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. EMPRÉSTIMO VERBAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIADE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.
284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir 2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso
especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida
inovação recursal.
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
[...]
"
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.568.839/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
FERREIRA,
24/02/2025
28/02/2025

"RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA No 284
/STF. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. OFENSA AO ARTIGO 300
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMANDO NORMATIVO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ.
1. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA50466628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:29
Código de Controle do Documento: 882293ed-731d-4640-b2e2-dd8ce1509e7d

2. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial, incide,
por analogia, a Súmula no 284/STF.
3. Na hipótese, alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca da ausência
de abusividade na contratação e não cabimento da devolução em dobro,
exigiria a reanálise do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, o
que esbarra nas Súmulas nos 5 e 7 do STJ. Prejudicialidade das teses
fundamentadas nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
4. Recurso especial não conhecido."
(REsp n. 2.208.666/SC, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
9/6/2025
12/6/2025

Outrossim, ressalta-se que, consoante a jurisprudência desta Corte, "o conhecimento
do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional exige, além de demonstração e
comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado
ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de
(AgInt no AgInt no AREsp 2.028.632/RJ,
incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF"
Relator Ministro
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/6/2022).
MOURA RIBEIRO
30/5/2022
Finalmente, cumpre pontuar que o único preceito utilizado para embasar a
argumentação desenvolvida no apelo é a Súmula 375/STJ.
No entanto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é possível a
abertura da instância especial por suposta violação a súmula, por não se enquadrar no conceito
de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.
Esse é o entendimento consolidado na Súmula 518/STJ ("Para fins do art. 105, III, a,
da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
").
enunciado de súmula
A propósito, importa conferir os precedentes a seguir:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE GRAVAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7. ENUNCIADO DE SÚMULA.
VIOLAÇÃO. SÚMULA N. 518/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
2. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.768.981/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n..)
GALLOTTI
26/5/2025
29/5/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS.
VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 518 DO
STJ. INDENIZAÇÃO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO,
NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM
PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC
/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido
caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
Documento eletrônico VDA50466628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:29
Código de Controle do Documento: 882293ed-731d-4640-b2e2-dd8ce1509e7d

3. Nos termos da Súmula n. 518 do STJ, é inviável o conhecimento de
eventual contrariedade a súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da CF,
por não se enquadrar no conceito de lei federal.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
5. A não observância aos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do
recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão negar-lhe provimento."
(AREsp n. 2.832.464/RJ, relator Ministro
, Terceira
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
16/6/2025
24/6/2025

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
Por fim, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro de
12% (doze por cento) para 13% (treze por cento) os honorários sucumbenciais fixados na
origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50466628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:29
Código de Controle do Documento: 882293ed-731d-4640-b2e2-dd8ce1509e7d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.384 / RJ
Número Registro: 2025/0132279-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00906638420238190001 202524502903 2074438820158190001 906638420238190001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIQUEIRA CASTRO-ADVOGADOS
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
LEONARDO CARDOZO DE AZEREDO - RJ183684
AGRAVADO
: TADEU SAMICO SEGRETO
ADVOGADOS : JOÃO CLÁUDIO FERNANDES MAFFEI - RJ141909
VINÍCIUS RODRIGUES GIMENES - RJ153562
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
AGRAVADO
: TADEU SAMICO SEGRETO
ADVOGADOS : JOÃO CLÁUDIO FERNANDES MAFFEI - RJ141909
Documento eletrônico VDA50756431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:44
Código de Controle do Documento: e2012097-663c-4815-b946-2e7dd9592216

VINÍCIUS RODRIGUES GIMENES - RJ153562
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:44
Código de Controle do Documento: e2012097-663c-4815-b946-2e7dd9592216